Tribunal: TJPA
Processo: 0013494-13.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013494-13.2015.8.14.0301
APELANTE: SONIA MARIA DE SOUSA AMARANTE

APELADO: ERIK RAPHAEL LEVY

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. RECONVENÇÃO. ILEGITIMIDADE DE PARTE.RESPONSABILIDADE CIVIL. PAGAMENTO DE LUVAS. LOCAÇÃO COMERCIAL. PROTESTO DE CHEQUE. PESSOA JURÍDICA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A cobrança de luvas em contrato de locação é possível apenas no início do contrato, sendo vedado essa previsão na renovação contratual. Precedentes do STJ.

2. No caso dos autos, as provas demonstram que houve a cobrança não escrita das luvas. Fato que poderia configurar o ato ilícito a gerar o dano moral, em razão do protesto dos cheques utilizados para pagamento da estipulação ilegal.

3. Todavia, os cheques protestados foram emitidos por pessoa jurídica que não deve ter sua personalidade confundida com a pessoa física parte no processo. O eventual dano foi suportado pela pessoa jurídica.

4. A apelante não tem poderes, por expressa previsão dos artigos 17 e 18, do CPC, para requerer o desagravo ao direito da pessoa jurídica que teve seus cheques protestados. Só quem o possui é a própria pessoa jurídica.

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, oriundo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, interposta por
SÔNIA MARIA DE SOUSA AMARANTE
, contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em reconvenção e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos autos da ação de despejo por infração contratual que lhe move ERIK RAPHAEL LEVY.

Em sua exordial (ID 2179164), o autor da ação/reconvindo, ora apelado, aduz que firmou com a ré/reconvinte, ora apelante um contrato de locação de imóvel para fins não residencial; alega que a ré infringiu diversas cláusulas previstas na avença, tais como: não pagar o aluguel na data estipulada e sem o acréscimo das multas previstas pelo atraso; deixou de apresentar a garantia locatícia no prazo, dentre outras.

Requereu a declaração da rescisão contratual, assim como determinar o despejo da ré, além da multa pelo descumprimento de cláusulas contratuais

no valor de R$ 9.0000,00 (nove mil reais).

Em contestação (ID 2179219), a requerida expôs sua versão dos fatos, alegando que mantém o contrato de locação desde o ano de 1998 com o proprietário Bernardo Nicolau Koury, hoje representado pelo autor da ação e que, em 2013, houve a renovação do contrato por mais 48 (quarenta e oito) meses; alega que para renovação, o autor da ação exigiu o pagamento de “luvas” no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais); ao descobrir que a cobrança seria ilegal, a ré sustou os cheques que havia emitido para o pagamento das tais “luvas”; afirma que os atrasos se justificariam na crise econômica que o país enfrenta. Pediu o reconhecimento do adimplemento substancial do contrato.

A ré também apresentou reconvenção (ID 2179220) ainda sob a égide do Código de Processo Civil anterior alegando que a cobrança das luvas se configura em ato ilícito passível de responsabilidade civil pelos danos morais causados. Afirma que o autor da ação/reconvindo protestou indevidamente os cheques que a autora emitiu para pagamento das luvas, fato que limitou o seu crédito e ajudou a sufocar a continuidade de seu negócio.

O juízo de origem proferiu sentença (ID 2179226) para julgar procedente a ação do autor para rescindir o contrato de aluguel e decretar o despejo da requerida e, julgar improcedente a reconvenção por entender que não houve comprovação da conduta ilícita do autor da ação.

A requerida interpôs apelação (ID 1844226) sustentando as razões de sua reconvenção sobre a ilegalidade da cobrança de luvas na renovação do aluguel. Requereu a condenação em danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) pelo protesto indevido dos cheques oriundos do pagamento das luvas ilegais.

Contrarrazões do apelado (ID 2179234) alegando que são incabíveis os danos morais pleiteados pois os cheques protestados foram emitidos por SMS Amarante Eletrônico, pessoa diversa da apelante. Aduz ainda que os documentos apresentados pela recorrente não comprovam o pagamento de luvas, consequentemente não há prova do ato ilícito praticado.

Coube-me o feito por distribuição.

Era o que tinha a relatar.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de abril de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

Cuida-se de recurso no qual a ré/reconvinte se insurge contra sentença que julgou improcedente a sua reconvenção. Na peça contraposta, a recorrente pretendeu o reconhecimento de danos morais que lhe foram causados pelo recorrido ao cobrar indevidamente luvas para renovação do aluguel e protestar os cheques que ela emitiu como pagamento e posteriormente sustou.

Sobre
a cobrança de luvas em contrato de locação, é assente na jurisprudência brasileira a possibilidade de estipular cláusula nesse sentido apenas no início do contrato, sendo vedado essa previsão na renovação
.

Nesse sentido:

LOCAÇÃO. LEI Nº 8.245/91 "LUVAS" INICIAIS.

A Lei nº 8.245/91, em seu art. 45, veda, expressamente, a cobrança de "luvas" ? obrigações pecuniárias - quando da renovação do contrato. Contudo, silencia, ao contrário da legislação anterior (Dec. 24.150/34), no que se refere ao contrato inicial. Não há, pois, qualquer proibição, sequer implícita, quanto à sua cobrança.

Não afasta esse entendimento o disposto no art. 43 da Lei nº 8.245/91, pois o dispositivo veda a cobrança de valores além dos encargos permitidos e não a expressamente elencados. Assim, apesar de não se fazer referência às "luvas" iniciais para permiti-las, tampouco se faz para proibi-las, o que, em termos obrigacionais, tendo em conta a liberdade contratual, faz concluir pela possibilidade da cobrança de valor sob esse título.

Recurso provido.

(REsp 406.934/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2002, DJ 22/04/2002, p. 253)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. LUVAS. CONTRATO INICIAL. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL COMPROVADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há ilegalidade na cobrança de luvas em contrato inicial de locação. Inteligência dos arts. 43, I, e 456 da Lei 8.245/91. Precedente do STJ.

2. Dissídio jurisprudencial comprovado.

3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1003581/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2008, DJe 02/02/2009)

O STJ mantém há longo tempo sua jurisprudência dessa forma ao interpretar o artigo 45, da Lei n.º 8.245/91:

Art. 45. São nulas de pleno direito as cláusulas do contrato de locação que visem a elidir os objetivos da presente lei, notadamente as que proíbam a prorrogação prevista no art. 47, ou que afastem o direito à renovação, na hipótese do art. 51, ou que imponham obrigações pecuniárias para tanto.

Entende o tribunal superior que a cobrança de luvas na renovação tem o condão de dificultar o direito que o locatário possui de prolongar o vínculo contratual fazendo incidir a nulidade prevista no supracitado artigo da Lei do Inquilinato. Entretanto, não há norma legal que proíba pagamento de luvas quando o contrato é firmado originalmente.

No caso dos autos, tem-se uma renovação contratual. Apesar do contrato não deixar isso expresso, é fato narrado pela apelante e não refutado pelo apelado, que é locatária do imóvel desde o ano de 1998, logo, independente do contrato não ter esse nome, concluo que se trata de uma renovação.

A apelante juntou aos autos um recibo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) onde se lê “referente a parte de luva”. Consta também o protesto de quatro cheques que foram emitidos nominais ao apelado. Um no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e três no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). Esses documentos, a meu ver, demonstram que foi exigido o pagamento de luvas para renovação do contrato, principalmente, se levarmos em conta que foram datados em datas imediatamente posteriores a assinatura do contrato de locação.

Portanto, na forma, do artigo 45, da Lei n.º 8245/91, bem como da jurisprudência, a avença, ainda que não escrita, é nula.

Avançando na análise do recurso e da dinâmica dos fatos, a cobrança de luvas por si só não gera o dano moral. A consequência dessa cobrança ilegal é a nulidade da cláusula com a devolução dos valores pagos.

A pretensão do recorrente, entretanto, é o reconhecimento de responsabilidade civil e causar danos morais. O protesto dos cheques oriundos de cláusula nula seria capaz de configurar a conduta antijurídica que caracteriza a responsabilidade civil a ser reparada, conforme artigos 186 e 927, do Código Civil.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Entretanto, a hipótese em julgamento encontra um óbice que rechaça o direito pleiteado pela apelante. Refiro-me ao emitente dos cheques protestados. Trata-se de SMS Amarante Eletrônicos, pessoa jurídica que, suponho eu, é a empresa formada pela apelante e que ocupava o imóvel com suas atividades comerciais.

Assim, quem eventualmente suportou o dano causado pelo protesto indevido, foi a pessoa jurídica, cuja personalidade não deve ser confundida com a pessoa física de Sônia Maria de Sousa Amarante, ora apelante.

Os artigos 17 e 18, do Código de Processo Civil (artigos 3º e 6º, do CPC/1973) prevêem que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade e que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Dessa forma, a apelante não tem poderes, por expressa previsão legal, para requerer o desagravo ao direito da pessoa jurídica que teve seus cheques protestados. Só quem o possui é a própria pessoa jurídica.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO para manter a improcedência do pedido formulado em reconvenção.

Conforme previsão do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (vinte por cento) do valor da causa.

É como voto.

Belém, 19/05/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 19/05/2020